Tribunal: TJBA
Processo: 0019253-66.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0019253-66.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDREA CRISTINA GOUVEIA SALES

Advogado(s)
:
DANIELE DA HORA SANTANA

IMPETRADO: Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e outros

Advogado(s)
:
THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO registrado(a) civilmente como THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PARA O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.
SEGURANÇA DENEGADA
. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

1. A Impetrante se submeteu ao concurso público lançado pelo Edital nº 01/2014, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, candidatando-se ao cargo de Técnico de Nível Superior Assessoria Legislativa, classificando-se na 231ª posição, ou seja, bem distante das 10 (dez) vagas previstas no Edital. (Id.24398714)

2. A Impetrante não teve êxito em comprovar a existência de contratações precárias em desfavor dos integrantes do cadastro de reserva. Isto porque não há prova documental na exordial de que surgiram novas vagas tampouco de contratação de servidores precários, após o início do certame, para exercer a função de Técnico de Nível Superior Assessoria Legislativa em quantidade suficiente que confira o direito de nomeação à candidata classificada na 231ª, em edital que previa a contratação de 10 (dez) vagas para o cargo pleiteado. (Id.24398713 - Pág. 4)

3. A jurisprudência corrobora tais entendimentos, senão vejamos:
“A concessão da ordem, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado.”
(RMS 24.988/PI, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18 de fevereiro de 2009).”.

4. Segurança Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
0019253-66.2017.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
ANDREA CRISTINA GOUVEIA SALES
e como Impetrado, o
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada, em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado por meio deste
mandamus
; e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora